Tribunal: STF
Processo: ARE 1444944
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE FLOREAL — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — Pretensão de servidora pública municipal consistente na condenação do Município de Floreal ao pagamento de adicional de insalubridade — Parcial procedência decretada em primeira instância — Insurgência da referida Municipalidade — Acolhimento — Ausência de regulamentação normativa no Município de Floreal estabelecendo quais percentuais seriam aplicáveis no adicional de insalubridade — A fixação de parâmetros pelo Poder Judiciário, na hipótese, implicaria em indevida invasão de competência Precedentes Sentença reformada — Recurso provido”. (eDOC 16 – ID: 54cc17cf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão que negou a concessão do adicional de insalubridade. 



    Explica-se que há previsão na Lei Complementar municipal nº 59/2007 para o pagamento desse adicional, não necessitando de regulamentação para a sua aplicação (eDOC 18 – ID: 7b7cac55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local e no acervo probatório constante nos autos, verificou que o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Município de Floreal dependeria de prévia regulamentação pelo Poder Executivo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Na hipótese em epígrafe, servidora pública vinculada à Administração Pública do Município de Floreal, no exercício do cargo de fonoaudióloga, pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade. 



    Entretanto, conforme suficientemente explanado pelo apelante, na ausência de regulamentação normativa no Município de Floreal estabelecendo quais percentuais seriam aplicáveis no adicional de insalubridade, não é possível, ante o princípio da autonomia Municipal consagrado na Magna Carta, aplicar legislação de outra esfera administrativa, qual seja, no caso, a Norma Regulamentadora NR-15 Portaria 3.214/78. 



    Com efeito, o adicional pleiteado está previsto de forma genérica no art. 82, § 2º, da Lei Orgânica Municipal de Floreal, sendo que a Lei Complementar Municipal nº 59/07 apenas instituiu que o cálculo seja realizado sobre o salário base do Município (fl. 154), sem nada prever acerca do percentual a ser aplicado. 



    E cabe apenas ao Poder Legislativo Municipal a edição de lei que estabeleça todos os critérios para o pagamento do adicional de insalubridade. A fixação de parâmetros pelo Poder Judiciário, na hipótese, implicaria em indevida invasão de competência.



    (...)” (eDOC 16 – ID: 54cc17cf, p. 4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.226.052 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LEI ESTADUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. (...). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.428.402 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 54cc17cf, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente